Tribunal: TJBA
Processo: 8015966-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015966-14.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: THIAGO PHILETO PUGLIESE Advogado(s): THIAGO PHILETO PUGLIESE APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Proposta Ação de Execução Fiscal pelo Município de Salvador contra a parte executada, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital extinguiu o feito, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico. 2. A parte autora interpôs Recurso de Apelação, insurgindo-se exclusivamente contra o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais. 3. Sustenta que o percentual fixado é irrisório, pleiteando a majoração com base na tabela de honorários da OAB/BA, indicando valor fixo de R$ 5.229,84. 4. O apelado não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar a tabela da OAB/BA como parâmetro de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em substituição ao arbitramento por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo possível a fixação por equidade nos casos de proveito econômico irrisório. 7. O valor da causa, no montante de R$ 1.749,16, revela-se insuficiente como base de cálculo para a fixação proporcional dos honorários, ensejando o arbitramento por equidade, conforme § 8º do art. 85 do CPC. 8. A fixação de honorários por equidade, contudo, deve observar os critérios objetivos do § 2º do art. 85, vedada a adoção automática de parâmetros externos como a tabela da OAB, que tem natureza apenas orientadora. 9. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a tabela da OAB não vincula o julgador, sendo inaplicável ao arbitramento de honorários sucumbenciais mesmo em hipóteses de arbitramento por equidade. 10. Considerando a simplicidade da tese de defesa e a baixa complexidade da demanda, o valor de R$ 1.518,00 (um salário-mínimo) mostra-se adequado como remuneração digna e proporcional ao trabalho desempenhado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, por equidade, no valor de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais). Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.106.286/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015966-14.2021.8.05.0001 em que figura como apelante THIAGO PHILETO PUGLIESE e apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento parcial ao apelo, reformando em parte a sentença, pelas razões adiante alinhadas.